Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-18.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800581-18.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: JONILSON DA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL ANTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010 REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal (professor) contra o Município de Porto de Moz, objetivando o reconhecimento do direito adquirido ao adicional por tempo de serviço (ATS) no percentual de 5% a cada três anos, conforme Lei Municipal nº 109/2010, que foi posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, a qual aumentou o período aquisitivo do ATS para cinco anos. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a correção do cálculo do ATS e o pagamento das diferenças salariais, além de observar o direito adquirido e a irredutibilidade dos vencimentos. Inconformado, o Município apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público
; (ii) definir se a servidor tem direito adquirido ao adicional por tempo de serviço no percentual anterior de 5% a cada três anos, conforme a Lei Municipal nº 109/2010; (iii) verificar se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação do Ministério Público não acarreta nulidade quando não há prejuízo efetivo à parte interessada, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief".

4.

O servidor público possui direito adquirido ao percentual de ATS acumulado sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010, que previa 5% de acréscimo a cada triênio. A revogação da referida lei pela Lei Municipal nº 920/2017, que passou a exigir cinco anos para o mesmo acréscimo, não pode afetar esse direito adquirido.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 495, fixou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas garantiu a manutenção da remuneração total do servidor público. Assim, a mudança no período de aquisição do ATS não pode impactar de forma negativa a remuneração adquirida sob a lei anterior.

6.

A Constituição Federal, no art. 37, XV, garante a irredutibilidade de vencimentos, que não permite a diminuição da remuneração global do servidor, salvo exceções previstas na própria Constituição. No caso concreto, a alteração da base de cálculo do ATS resultou em decesso remuneratório, configurando violação desse princípio.

7.

Não há direito adquirido a regime jurídico, mas a vantagem remuneratória adquirida sob o regime anterior deve ser preservada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 24 e 41.

8.

O Município não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela o servidor, incumbência que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.

Quanto à alegação de duplicidade de pagamento do ATS, não se verifica tal duplicidade, pois basta a preservação do percentual já adquirido e a observância das novas regras para os quinquênios futuros.

10.

O cálculo dos juros e correção monetária obedece aos parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF (IPCA-E e juros de mora pela Lei nº 11.960/09), com aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021, conforme corretamente determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração legislativa que modifica o período de aquisição de adicional por tempo de serviço (ATS) não pode retroagir para afetar os percentuais já adquiridos sob a lei anterior, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos garante a preservação da remuneração global do servidor, vedando a diminuição do valor nominal de seu salário em razão de alterações legislativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 109/2010; Lei Municipal nº 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 563708 (Tema 24), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.10.2019; STF, RE nº 563965 (Tema 41), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.09.2015; STF, RE nº 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017;
ADPF nº 495 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.05.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/12 a 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por

Jonilson da Costa Da Silva
,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ em: 1. OBRIGAÇÃO DE FAZER, para que realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques.

2. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

3. OBRIGAÇÃO DE FAZER, para que o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ realize todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação. Quanto à forma de pagamento e eventual desmembramento de honorários, o valor devido será apurado quando do cumprimento da sentença, bem como sua sistemática de pagamento, sendo essa a sede adequada para tanto. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.” (...)

A sentença atacada considerou que
, da alteração de regime jurídico, não poderá ocorrer a diminuição dos vencimentos recebidos em razão de regime anterior, muito embora inexista direito adquirido à sua preservação
, bem como que os documentos acostados aos autos demonstram de forma segura a inadimplência do ente Municipal e o valor devido ao ora apelante,
razão pela qual é devido o adimplemento das diferenças salariais oriundas de direito já alcançado.

Inconformado
com o teor da sentença, o
Município apelante
interpôs o presente recurso arguindo, p
reliminarmente, pela a nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público
.
Alega que a sentença determinou que o Município proceda com duas formas de cálculo para o pagamento do adicional de tempo de serviço argumentando
, que a sentença vergastada ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer, aos servidores públicos do município de Porto de Moz, o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

Aduz que, no entendimento do STF, o servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, desde que assegurada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos em relação ao montante integral; que a todos os servidores municipais foi mantido o direito a percepção do Adicional de Tempo de Serviço e que, caso se mantenha o decisum, haverá duplicidade de pagamento do ATS, que causará impacto orçamentário incalculável nas finanças do município.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida, sob o argumento de estar em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta integralmente os argumentos do recurso, sustentando que, com a alteração legislativa, o Município deveria ter mantido os Adicionais por Tempo de Serviço (ATS) adquiridos até setembro de 2017, quando houve a vigência da nova legislação. Alega que, a partir dessa data, seria necessário respeitar um novo interstício de cinco anos para a concessão do adicional subsequente.

No entanto, não foi o que ocorreu. Afirma que o Município reduziu unilateralmente os ATS já adquiridos, de forma arbitrária e sem qualquer justificativa plausível, o que resultou em uma significativa redução da remuneração. Alega tratar-se de um ato administrativo totalmente ilegal e pleiteia a manutenção da sentença.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no
duplo efeito
.

Na qualidade de custos legis,
o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse ou relevância social que justifique a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto
central desta demanda consiste em verificar se o servidor público, ocupante do cargo de professor, do Município de Porto de Moz possui direito adquirido ao adicional por tempo de serviço (ATS) na proporção de 5% a cada três anos de efetivo exercício, conforme previsto no art. 29 da Lei Municipal nº 109/2010, diante da posterior revogação desta norma pela Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a concessão do ATS para cada cinco anos de serviço.

Preliminarmente, esclareço que a ausência de manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição não implica em nulidade da sentença, notadamente quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo à luz do princípio
pas de nulitté sans grief
.

Assim, rejeito esta preliminar
.

A Lei Municipal nº. 109/2010,
que entrou em vigor em 28 de abril de 2010, instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da rede municipal de Porto de Moz. O art. 29 desta lei previa o adicional por tempo de serviço, concedido a
cada triênio
(
três anos
), com acréscimo de 5% sobre o vencimento base do servidor
, nos seguintes termos:

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a)

por tempo de serviço;

(...)

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a
cada triênio
, sendo acrescido a remuneração do servidor
5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base
”. (Grifo nosso).”

Em 25 de setembro de 2017, a referida norma foi revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, que reestruturou o plano de carreira e alterou o período de aquisição do ATS, fixando-o em 5% para cada
cinco anos
de efetivo exercício (
quinquênio
), em substituição ao triênio anteriormente estabelecido. Passando a prever:

“Art. 13 - A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática,
a cada interstício de cinco (5) anos
, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

§ 1º - A primeira promoção na carreira dar-se-á de forma automática mediante o ato de enquadramento dos atuais profissionais da educação e pelo cumprimento do estágio probatório dos que posteriormente ingressem por concurso público.

§ 2º - Para efeito do interstício, intervalo entre uma promoção funcional e outra, não se conta o tempo em que o servidor estiver:

I
- em licença:

a) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a);

b) Para o serviço militar;

c) Para atividade política e

d) Por interesse particular.

§ 3º - Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), que serão pagos na forma de adicional de tempo de serviço sobre a jornada básica do servidor.

§ 4º - A promoção horizontal dos profissionais do magistério do município de Porto de Moz ocorrerá dentro do mesmo nível com interstício de 05 (cinco) anos.

§ 5º - A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o quinquênio e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.

(...)

Art. 28 – O Adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o artigo 13 desta lei
.”

Nesse contexto, o ente apelante destacou a decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADPF 495
, que declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais no Piauí que reconheciam o direito adquirido à forma de cálculo do ATS com base na remuneração atual, mesmo após a revogação da norma anterior. A ementa do acórdão esclarece que não há direito adquirido a regime jurídico, garantindo-se apenas a irredutibilidade remuneratória:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida.
2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes
.
3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração
.” (ADPF 495 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)

É importante observar que, no caso da ADPF 495, o adicional havia sido extinto pela nova legislação, mas as decisões judiciais obrigavam o poder público a continuar aplicando a fórmula de cálculo da norma revogada. Neste cenário, a Ministra Cármen Lúcia, relatora do caso, ressaltou que essas decisões judiciais ultrapassavam a proteção constitucional da irredutibilidade salarial ao garantir o regime de pagamento antigo. Transcrevo:

“As decisões judiciais questionadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço, o qual passou a incidir sobre os vencimentos atuais dos cargos que ocupam os servidores públicos.”

Por outro lado, o caso em análise
é distinto
. Aqui o ATS
não foi extinto
, apenas houve uma alteração no período de aquisição da vantagem, passando de triênio para quinquênio, sem prejuízo ao direito do servidor.

Conforme entendimento consolidado, os servidores que completaram o período aquisitivo do ATS sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010 têm
direito adquirido

ao percentual correspondente a esse período
, ou seja, 5% a cada três anos. Esse direito não pode ser afetado por legislação posterior que venha a alterar o tempo necessário para aquisição do adicional, visto que tal mudança configuraria violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Na hipótese dos autos, o servidor apelado tomou posse em 01 de Maio de 1999
(ID. 16744130 e 16744129)
e, até setembro de 2017, já havia completado um período aquisitivo de 18 (dezoito) anos, ou seja 6 (seis) ATS completos, o que lhe garantiria o direito ao ATS no percentual de 30%.

No entanto, com a revogação da Lei nº 109/2010, o Município
reduziu unilateralmente o adicional
a que o servidor fazia jus, o que culminou na violação do princípio da
irredutibilidade de vencimentos
, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal:

“Art. 37.

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

A Constituição Federal, em seu art. 37, XV, garante a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. Isso significa que, embora o regime jurídico dos servidores possa ser alterado por novas normas,
não se admite a redução do montante global da remuneração
. A modificação na base de cálculo do ATS pela nova legislação municipal gerou decesso remuneratório para o servidor, que teve o valor de seu adicional
reduzido à metade
do que tinha direito.

Verifica-se, portanto, que restaram violados:

i) o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS, considerando os triênios integralizados sob a égide da Lei nº. 109/2010;

ii) o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça a impossibilidade de reduzir a remuneração total dos servidores em razão de mudanças legislativas, ainda que se admita a alteração de regimes jurídicos. Nos Temas 24 e 41, o STF assentou que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, mas a
remuneração global
deve ser mantida inalterada.

Nessa premissa, coleciono a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as referidas teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
(Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

Ademais, o Município de Porto de Moz sustenta que a manutenção do ATS com base na legislação anterior implicaria em
duplicidade de pagamento
. Todavia, tal argumento não se sustenta, uma vez que basta que o ente público preserve o adicional de 30% já adquirido até a data da vigência da Lei Municipal nº 920/2017 e aplique a nova legislação apenas para os períodos aquisitivos subsequentes,
sem qualquer duplicidade ou sobreposição de pagamentos.

Ainda neste viés, por força do art. 373, II, do CPC, pertencia ao Município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, não demonstrando o ente federativo a existência de qualquer medida para impedir ou compensar a redução remuneratória relativa ao ATS.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14850672.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5.
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023).

No mesmo sentido a jurisprudência desse tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (Grifo nosso). 113963773

No que se refere as alegações de
impacto orçamentário
e
efeito multiplicador
da decisão, tais argumentos não podem servir de fundamento para afastar direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso do direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos. Tais argumentos, genéricos e sem comprovação efetiva, não têm o condão de afastar a aplicação correta da lei e da Constituição.

Quanto a aplicação de correção monetária e juros de mora, a sentença observou corretamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810
(RE 870.947), que determina a aplicação do
IPCA-E
como índice de correção monetária e dos
juros de mora
previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até o advento da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que alterou o regime de atualização, passando a utilizar a
taxa SELIC
a partir de 09/12/2021. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Assim, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que
o apelo não merece prosperar.
A parte autora, ainda que não possua direito adquirido ao regime jurídico, possui direito adquirido ao adicional por tempo de serviço (ATS) de 30% referente ao período aquisitivo completado sob a égide da Lei Municipal nº 109/2010, devendo o Município aplicar a nova regra da Lei nº 920/2017 apenas para os períodos subsequentes, sem prejuízo da remuneração global.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação

e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação,

para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2024